Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737373-25.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. VALOR DO ALUGUEL. DIVERGÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. MAJORAÇÃO. 25%. PERÍCIA. VALOR DE MERCADO. INFERIORIDADE. ABUSIVIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. IN MEDIO VIRTUS. 1. O art. 54 da Lei no 8.245/1991 estabelece que prevalecem as condições livremente pactuadas entre lojistas e empreendedores de shopping centers. Essa norma, contudo, não é absoluta. As cláusulas contratuais devem permitir o respeito às demais disposições da lei do inquilinato, tal como a da proteção ao fundo de comércio (art. 51), bem como aos princípios que regem os contratos (boa-fé, função social, equilíbrio econômico do contrato etc.). 2. A liberdade na formulação das cláusulas contratuais garantida aos shopping centers não pode ser utilizada como pretexto para exigir dos lojistas prestações abusivas e desproporcionais, que imponham um sacrifício exagerado para a manutenção do fundo de comércio. 3. A abusividade da cláusula e o desequilíbrio contratual foram constatados por meio da prova pericial, cuja conclusão foi no sentido de que o valor de mercado do aluguel é significativamente inferior ao proposto pelo locador para a renovação do contrato. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acordão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884 do Código Civil, afirmando que, sem qualquer justificativa, o laudo pericial quanto ao valor do aluguel foi afastado, mesmo sendo reputado como válido, ocasionando enriquecimento sem causa da parte contrária; c) artigos 156, 375 e 479, todos do CPC, defendendo que o magistrado não pode desconsiderar a prova técnica sem justificativa. Assevera que o colegiado preferiu fazer uma média entre o valor de mercado apontado no laudo e o montante astronômico exigido pela locadora, inexistindo qualquer justificativa para deixar de lado o valor de mercado apontado na prova técnica. Requer que todas as futuras intimações sejam feitas em nome do advogado FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES, OAB/RJ 147.325, OAB/DF 29.025 e OAB/SP 415.396. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 156, 375 e 479, todos do CPC e 884 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: 34. A sentença entendeu pela inexistência de desequilíbrio contratual. Entretanto, o laudo pericial apontou grande desproporção entre o valor de mercado do aluguel (R$ 45.500,00) e o valor exigido pelo réu (R$ 62.454,71) para a renovação do contrato, o que é suficiente para demonstrar a abusividade da cláusula e o desequilíbrio contratual. Divirjo da sentença. 35. Além da desproporção apontada no laudo pericial realizado em setembro de 2019, a situação econômica do país piorou muito nos últimos meses em razão da pandemia da covid-19. 36. É fato público e notório que o comércio local, inclusive os shopping centers, permaneceram fechados por longo período, resultando na falência de muitos empresários e no fechamento de diversas lojas. Com isso, é possível deduzir que o mercado imobiliário de locações comerciais precisa se adequar às novas condições econômicas do país. É necessário buscar-se um equilíbrio entre as prestações devidas pelos contratantes para permitir a continuidade das atividades comerciais e a recuperação da economia. 37. O valor histórico do aluguel no contrato firmado em maio de 2014 era de R$ 38.000,00. No último mês de sua vigência (6/2019), a autora pagou R$ 49.963,77 (ID no 17611548), tendo em vista a incidência da correção pelo IGP-DI, conforme cláusula 9.1.1 das normas gerais do contrato (IDs no 17611054 e no 17611055). 38. O valor apurado pelo perito (R$ 45.500,00) é inferior ao valor pago pela autora ao final do contrato (R$ 49.963,77). A diferença entre o valor exigido pelo réu (R$ 62.454,71) e aquele apontado pelo perito é de R$ 16.954,71. A média entre o valor exigido pelo réu e aquele apontado pelo perito é de R$ 53.977,35. In medio virtus. Entendo que esse deve ser o valor adotado para a renovação do contrato, pois não seria razoável fixar valor inferior ao já pago pela autora ao final da vigência do primeiro contrato. Além disso, há previsão de correção do aluguel pelo IGP-DI, inexistindo defasagem e prejuízo para o réu (ID 21715084). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência descabida a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023